Tribunal: TJDFT
Processo: 0735379-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. GUARDA. CRIANÇA EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. MEDIDA EXCEPCIONAL E PROVISÓRIA. LAUDO DE EQUIPE TÉCNICA FAVORÁVEL À REINTEGRAÇÃO DO MENOR À FAMÍLIA EXTENSA. AVÓ MATERNA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AO EXERCÍCIO DA GUARDA. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC prevê a possibilidade de juízo de retratação no agravo interno. No caso, a sentença proferida nos autos da ação de acolhimento institucional não influencia na ação de guarda ajuizada pela avó materna. Reconsiderada a decisão monocrática que considerou prejudicado o agravo de instrumento.
2. Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável (art. 33, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA). Dispõe o art. 1.584, § 4o, do Código Civil – CC que se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda a pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade.
3. O acolhimento institucional é medida provisória e excepcional, utilizável como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em família substituta (art. 101, § 1o, do ECA).
4. Na hipótese, a equipe técnica da instituição de acolhimento que ampara o menor concluiu favoravelmente à reintegração do convívio com a avó materna. Diante da excepcionalidade e temporariedade da medida de acolhimento institucional e da possibilidade de reintegração do menor à família extensa, essa se mostra, em princípio, a solução mais adequada. A criança tem cinco anos de idade. A concessão da guarda à avó atende ao princípio do melhor interesse da criança, que possivelmente encontrará no convívio familiar ambiente mais adequado ao seu desenvolvimento. A família continuará sob supervisão, até que se conclua, em definitivo, a medida que melhor atenda aos interesses do menor.
5. Reconsiderada a decisão monocrática e, em consequência, prejudicado o agravo interno.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.